Tribunal: TJMT
Processo: 0009789-09.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009789-09.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 12.634.832/0001-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (EMBARGADO), WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.117.101/0007-44 (EMBARGANTE), DIEGO DA SILVA BRAGA - CPF: 895.360.880-53 (ADVOGADO), DIOWANIA DE JESUS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.629.980-00 (ADVOGADO), Renault do Brasil S/A (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), Claudio Furtdo da Cruz Jobim (EMBARGANTE), DFEVALI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (EMBARGANTE), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.117.101/0007-44 (EMBARGADO), DIEGO DA SILVA BRAGA - CPF: 895.360.880-53 (ADVOGADO), ROQUE DIDONET - CPF: 010.259.370-15 (ADVOGADO), DIOWANIA DE JESUS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.629.980-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.
Observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Renault do Brasil S/A
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de apelação.

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o art. 85 § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório

Renault do Brasil S/A
opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIRETO DA MONTADORA – EMPLACAMENTO – PAGAMENTO DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DO ICMS – EXIGÊNCIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT – CULPA ATRIBUÍDA À MONTADORA E A CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA POR OCASIÃO DA VENDA DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXAÇÃO –

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não há evidência de qualquer irregularidade no preenchimento da Nota Fiscal emitida por ocasião da venda do veículo, tampouco há indícios de que eventual equívoco tenha sido a razão que levou o DETRAN a exigir, como condição para o emplacamento do automóvel, prévio pagamento de complementação de ICMS.

A ausência de declaração de ilegalidade da exação impossibilita a condenação da concessionária e da montadora por eventual transtorno sofrido em decorrência da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Órgão Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
DÁ-SE ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, opostos por
Renault do Brasil S/A
, por estar evidenciada a omissão, e majorando-se o valor dos honorários para o correspondente a 15% (quinze por cento), observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante. Via de consequência acrescente-se ao dispositivo da decisão do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024